Tribunal: TJSP
Processo: 1003705-80.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Respeito a supremacia do direito constitucional de livre associação e desligamento. Imóveis adquirido anteriormente à Lei 13.465/17. Inexistência de prova acerca da anuência expressa da parte ré em se associar. Pagamentos eventuais de taxas associativas, por inquilinos, não

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Respeito a supremacia do direito constitucional de livre associação e desligamento. Imóveis adquirido anteriormente à Lei 13.465/17. Inexistência de prova acerca da anuência expressa da parte ré em se associar. Pagamentos eventuais de taxas associativas, por inquilinos, não eleva o adquirente à condição de associado. Adesão deve ser expressa e não tácita. Precedentes do C. STJ, STF e desta Câmara. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.